Tribunal: STJ
Processo: 5001272-97.2025.8.21.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2259325 - RS(2026/0055401-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARIO ORLANDO SILVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO RIBEIRO - RS052345
RECORRIDO
: NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO
MORAL
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INSCRIÇÃO DO
C/C
SÚMULA 359/STJ.
DEVEDOR. CADASTRO NEGATIVO. PRÉVIA INTIMAÇÃO. BANCO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL PRÉVIA. INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL.
APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Ação de reparação por dano moral
obrigação de fazer.
c/c
2. A inscrição do devedor no cadastro negativo pressupõe a prévia intimação
pelo banco de dados respectivo, nos termos da
sendo
Súmula 359/STJ,
insuficiente a autorização contratual prévia do devedor.
3. O reconhecimento da licitude da conduta de inscrição no cadastro
negativo pelo Tribunal determina o retorno dos autos à origem, para análise
da controvérsia remanescente, envolvendo o dano moral, a fim de evitar a
supressão de instância e o reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
07/04/2026
13/04/2026,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55869930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 8ebddd57-2ec4-4764-a1cf-d39ca2625711

RECURSO ESPECIAL No 2259325 - RS(2026/0055401-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARIO ORLANDO SILVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO RIBEIRO - RS052345
RECORRIDO
: NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO
MORAL
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INSCRIÇÃO DO
C/C
SÚMULA 359/STJ.
DEVEDOR. CADASTRO NEGATIVO. PRÉVIA INTIMAÇÃO. BANCO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL PRÉVIA. INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL.
APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Ação de reparação por dano moral
obrigação de fazer.
c/c
2. A inscrição do devedor no cadastro negativo pressupõe a prévia intimação
pelo banco de dados respectivo, nos termos da
sendo
Súmula 359/STJ,
insuficiente a autorização contratual prévia do devedor.
3. O reconhecimento da licitude da conduta de inscrição no cadastro
negativo pelo Tribunal determina o retorno dos autos à origem, para análise
da controvérsia remanescente, envolvendo o dano moral, a fim de evitar a
supressão de instância e o reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por MÁRIO ORLANDO SILVEIRA
DA SILVA, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 6/9/2025.
Concluso ao gabinete em: 25/2/2026.
reparação por dano moral
obrigação de fazer, ajuizada por
Ação:
c/c
MÁRIO ORLANDO SILVEIRA DA SILVA, em face de NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.
BANCO MÚLTIPLO, na qual requer a compensação por danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da retirada de seu nome do SCR/SISBACEN.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
MÁRIO ORLANDO SILVEIRA DA SILVA, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54610539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:25
Código de Controle do Documento: ef8136ff-544b-46e0-9126-4bc7f1e4c676

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA.
CADASTRO NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
1. A alegação trazida pelo apelante em seu recurso, no sentido de que o “réu não
comprovou a origem e evolução da dívida”, constitui evidente inovação recursal,
porquanto tal argumento não foi aventado na petição inicial.
2. Tocante à prévia notificação, a Resolução CMN n.o 5.037, de 29 de setembro de
2022, que consolidou e atualizou os atos normativos sobre o Sistema de
Informações de Créditos, expressamente dispõe acerca da necessidade de
comunicação prévia ao devedor relativamente ao envio das informações ao SCR.
3. No caso sub judice, a instituição financeira refutou a pretensão do autor,
sustentando que a cédula de crédito bancário contém cláusula prevendo
autorização do consumidor para o envio de informações e o registro do nome no
Sistema de Crédito do Banco Central (SCR). O autor não refutou tal alegação. Dessa
forma, o autor estava previamente cientificado da possibilidade de inscrição de seu
nome junto ao SCR, porquanto autorizou fosse feito o registro em caso de
inadimplemento. 3. Não configurada a ilicitude da conduta do banco apelado, não
há de se falar em danos morais indenizáveis.
APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (e-STJ fl. 337)
alega violação dos arts. 13, 14, e 43, § 2o, do CDC, e
Recurso especial:
186 e 927 do CC, bem como dissídio jurisprudencial.
Afirma que a instituição financeira deve realizar comunicação prévia,
escrita e específica, antes do envio de informações ao SCR, e que a ausência dessa
comunicação configura ato ilícito.
Aduz que o cadastro SCR tem natureza restritiva de crédito, sendo
desnecessária a prova de prejuízo para a compensação por danos morais.
Argumenta que cláusula contratual genérica de autorização não supre a exigência
de comunicação prévia específica antes de cada remessa ao SCR.
Assevera que a falha na notificação gera responsabilidade civil objetiva
da requerida e impõe a retirada dos registros e a compensação pelos danos morais.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Da Súmula 359/STJ
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inscrição do nome
do devedor no Cadastro de Proteção ao Crédito deve ser precedida de sua prévia
intimação, conforme entendimento consolidado na Súmula 359/STJ.
Documento eletrônico VDA54610539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:25
Código de Controle do Documento: ef8136ff-544b-46e0-9126-4bc7f1e4c676

2. Ademais, decorre do referido entendimento que a ausência de
notificação ao devedor antes da inscrição do nome no cadastro de inadimplentes
não gera responsabilidade ao credor, pois o dever de comunicação compete
exclusivamente ao bando de dados que realiza a negativação (AgRg no
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
REsp n. 1.222.421/RS,
21/8/2012,
27/8/2012.
3. Nesse mesmo sentido:
Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.446.380/MG,
em
DJEN de
Quarta Turma, julgado
9/2/2026,
13/2/2026;AREsp n. 2.547.041/MG,
em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026.
4. Desse modo, se a intimação prévia à inscrição do nome do devedor no
cadastro negativo compete, única e exclusivamente, ao banco de dados que
realiza a negativação; não se admite a prévia autorização contratual para o mesmo
fim, tendo em vista a relatividade da referida cláusula permissiva, com eficácia
restrita aos contratantes.
5. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal decide pela licitude
da inscrição do nome do devedor em cadastro negativo com fundamento, única e
exclusivamente, em cédula de crédito bancário, sacada no ato de contração da
dívida. A propósito, extrai-se do acórdão recorrido:

No caso sub judice, a instituição financeira refutou a pretensão do
autor, sustentando que as cédulas de crédito bancário contêm cláusula prevendo
autorização do consumidor para o envio de informações e o registro do nome do
autor no Sistema de Crédito do Banco Central (SCR). Por outro lado, o autor não
refutou especificamente tal alegação (evento 21, RÉPLICA1).
Dessa forma, tem-se que o autor foi previamente comunicado acerca da
possibilidade de inscrição de seu nome junto ao SCR e autorizou que fosse feito o
registro em caso de inadimplemento. (e-STJ fl. 335)

6. Como se vê, o
decidiu que a prévia autorização contratual do
TJ/RS
devedor, para admitir a negativação automática de seu nome em caso de
inadimplemento, é suficiente para suprir o dever posterior de prévia notificação,
que incumbe exclusivamente ao banco de dados que realiza a negativação; o que
destoa da jurisprudência desta Corte, nos termos da Súmula 359/STJ.

2. Do reconhecimento do dano moral e valor da compensação
7. No que se refere à violação dos arts. 186 e 927 do CC, verifica-se que
a controvérsia normativa subjacente, envolvendo o reconhecimento do dano
moral e, por consequência, do valor compensatório, ficou prejudicada, tendo em
vista a decisão no acórdão recorrido pela inexistência de ato ilícito (e-STJ fls.
)
333/337
Documento eletrônico VDA54610539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:25
Código de Controle do Documento: ef8136ff-544b-46e0-9126-4bc7f1e4c676

8. Nesse contexto, a fim de evitar a supressão de instância, bem como o
reexame do contexto fático-probatório, insuscetível de exame na via do recurso
especial (
, os autos devem retornar à origem para a análise
Súmula 7/STJ)
das referidas questões, prejudicadas no acórdão recorrido.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO em parte do recurso especial, para DAR-
LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a ilicitude da inscrição em cadastro
negativo do recorrente sem prévia intimação pelo SCR.
Por conseguinte, determino a exclusão da restrição lançada no cadastro
negativo respectivo, além do retorno dos autos à origem, para julgamento da
controvérsia relativa ao reconhecimento do dano moral e, caso existindo, do valor
devido para compensação.

Documento eletrônico VDA54610539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:25
Código de Controle do Documento: ef8136ff-544b-46e0-9126-4bc7f1e4c676

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.259.325 / RS
Número Registro: 2026/0055401-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012729720258210036
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIO ORLANDO SILVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO RIBEIRO - RS052345
RECORRIDO
: NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
07/04/2026
13/04/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:41:13
Código de Controle do Documento: 65351e81-191c-4ba4-814a-c7e28413501e